Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Porte de arma. Provas. Palavra dos policiais.

Se os depoimentos dos policiais que prenderam o réu em flagrante contêm contradições e se as demais provas deixam dúvidas se o réu estava na posse do veículo em que encontrada a arma de fogo, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação não provida.